Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034219-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DA PARTE E NÃO DOS ADVOGADOS INDICADOS.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUS
IVA.
NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO COMPROVADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Embargos à Execução, que rejeitou alegação de nulidade da intimação, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta a nulidade da intimação para impugnar os embargos, por ter sido realizada em nome da instituição financeira e não dos advogados regularmente constituídos, com pedido expresso de intimação exclusiva. Alega prejuízo decorrente da ausência de oportunidade para manifestação sobre o mérito, resultando em condenação ao pagamento de honorários e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada em nome da parte, e não dos advogados indicados com pedido expresso de intimação exclusiva, configura nulidade do ato processual; e (
ii
) estabelecer se houve prejuízo processual decorrente da ausência de intimação válida, apto a ensejar a anulação dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada em nome da parte, em desatenção ao pedido expresso de que as comunicações processuais fossem dirigidas exclusivamente aos advogados constituídos, viola o disposto no art. 272, § 5º, do CPC, sendo nula de pleno direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, havendo pedido de intimação exclusiva de advogado, o descumprimento da norma gera nulidade do ato processual, independentemente da boa-fé da parte
intimante
.

No caso concreto, a nulidade da intimação acarretou prejuízo manifesto ao agravante, que foi privado da oportunidade de impugnar os embargos à execução, resultando em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, em evidente violação ao contraditório e à ampla defesa.

O argumento de ausência de prejuízo não se sustenta,
pois
a efetiva preclusão do direito de defesa, diante da inobservância da forma de intimação prevista em lei e requerida pela parte, caracteriza violação substancial ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada em nome da parte, quando há pedido expresso para que se dê exclusivamente em nome dos advogados constituídos, configura nulidade nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

A ausência de intimação válida que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A demonstração de prejuízo processual, como a condenação sem possibilidade de manifestação, justifica a anulação dos atos e o retorno dos autos à origem para oportunizar contraditório efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, § 5º; 5º, incisos LIV e LV da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2315970/CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023.

TJMT, AI 1007475-36.2025.8.11.0000, j. 07.05.2025.

TJMT, AP 1002041-43.2021.8.11.0053.

TJMT, AI 1035608-25.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034219-68.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, em Cumprimento de Sentença em Embargos à Execução, rejeitou o argumento de nulidade de intimação, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; deferiu a constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD.

O agravante alega que o feito em primeiro grau se trata do pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$26.250,16, além de custas processuais, devido a sua condenação nos Embargos à Execução promovidos pelo agravado.

Argumenta a nulidade da intimação para impugnar os referidos embargos, visto que
esta
se concretizou de forma pessoal, ou seja, em nome do Banco e não dos seus advogados, os quais deveriam ter sido habilitados, já que atuam no feito principal (Execução).

Aduz que
artigo 272, §§5, do Código de Processo Civil é expresso a respeito da intimação em nome dos advogados das partes e da sua nulidade, quando inobservada a regra.

Diz que, mesmo tendo ocorrido a intimação posterior para contrarrazoar os embargos de declaração e apelação, não teve a oportunidade de discutir o mérito do feito, acarretando o cerceamento de defesa.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
319603392
.

O agravado apresentou
contraminuta no Id
323363857, alegando, a inexistência de nulidade por ausência de prejuízo concreto, a ocorrência de preclusão temporal e lógica, e a legitimidade da constrição via SISBAJUD. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de nulidade da intimação para impugnar os embargos à execução, que teria sido realizada em nome do Banco agravante e não de seus advogados constituídos.

O agravante sustenta que a intimação para impugnar os embargos à execução ocorreu de forma pessoal, em nome do Banco, e não em nome de seus patronos, o que violaria o disposto no art. 272, §5º, do CPC, que estabelece:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

No caso em análise,
teve pedido expresso para que as comunicações
dos processuais fossem
realizadas, exclusivamente, em dos advogados Renato Chagas Correa da Silva e Cris
tiana Vasconcelos Borges
Martins (Id.
65141836 – fl. 18.
)

No entanto,
verifica-se que a intimação para impugnar os embargos à execução, datada de 14/08/
2018
, foi direcionada ao Banco agravante e não aos seus advogados constituídos, conforme demonstrado no
Id.
65143005
– fl
s
. 29
e
30
dos autos de origem.

Ademais, o prejuízo no caso concreto é evidente, pois o agravante foi privado da oportunidade de discutir o mérito dos embargos à execução, o que resultou em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 26.250,16 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), além de custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou-se no sentido de que, havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de determinado advogado, o desatendimento a tal solicitação implica nulidade do ato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGR AVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE
ATENDIMENTO .
DESERÇÃO. ALEGADA
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE
CONFIGURADA
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a intimação dirigida a advogado
diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2315970 CE 2023/0075218-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREJUÍZO À DEFESA DA RÉ. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as intimações das decisões foram realizadas adequadamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (
ii
) analisar se houve prejuízo à parte agravante, de modo a justificar a anulação do processo a partir do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) viola expressamente o disposto noart.
205, §3º, do CPC, e na Portaria n. 161/2017 do TJ-MT, que determinam a obrigatoriedade dessa forma de intimação para garantir a regularidade processual.

O sistema de intimações por meio eletrônico previsto no art. 246, §1º, do CPC, não dispensa a obrigatoriedade de publicação no DJEN quando expressamente prevista em norma específica.

O prejuízo à parte agravante se demonstra pelo impedimento de interposição de recurso tempestivo contra a sentença, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação de ausência de prejuízo pela parte agravada não se sustenta, uma vez que o vício procedimental afeta diretamente a possibilidade de defesa da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento:

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, quando exigida por norma específica, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A demonstração do prejuízo pela parte que não teve ciência do cumprimento de sentença viabiliza a anulação dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(AI1007475-36.2025.8.11.0000, julgado em 07/05/2025)

E ainda:

AP - 1002041-43.2021.8.11.0053;

AI - 1035608-25.2024.8.11.0000.

Ante o exposto,
dou provimento

ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação para impugnar os embargos à execução, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao agravante a apresentação de impugnação aos embargos à execução, no prazo legal, com a consequente suspensão da execução dos honorários advocatícios até o julgamento definitivo da impugnação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025